Tribunal: TJBA
Processo: 8007594-93.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007594-93.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOILSON LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA NETO, JOSE ALVARO DE CARVALHO JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa:
Direito Civil e do Consumidor. Apelação Cível. Ação indenizatória. Consórcio. Negativa de liberação de carta de crédito. Irregularidade cadastral de revendedora. Ausência de ato ilícito. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação da administradora de consórcios à liberação das cartas de crédito e de indenização por danos morais, fundada na não demonstração do atendimento dos requisitos para liberação do crédito e na ausência de ato ilícito por parte da ré.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se subsiste interesse recursal quanto ao pedido de liberação das cartas de crédito, diante da aquisição superveniente do veículo pelo apelante perante outra revendedora; e (ii) saber se a recusa de liberação das cartas de crédito pela administradora, motivada pela irregularidade cadastral da empresa revendedora inicialmente indicada, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. Razões de Decidir

3. Ausência de interesse recursal superveniente quanto ao pedido de liberação das cartas de crédito. O próprio apelante confirmou, no curso do processo, ter adquirido o veículo junto a outra revendedora, com utilização das cartas contempladas, o que implica perda de objeto da pretensão de obrigação de fazer.

4. Não configuração de ato ilícito. A recusa de liberação das cartas de crédito foi motivada por irregularidade cadastral da empresa revendedora originalmente indicada (MACRO ATACADO KROLOW LTDA.), circunstância formalmente identificada pela administradora que afasta a caracterização de recusa arbitrária ou infundada.

5. O apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o cumprimento integral das exigências contratuais e normativas para a liberação do crédito, nem refutou a alegação de que as cartas já teriam sido utilizadas. A mera juntada de comprovante de regularidade perante a Receita Federal, desacompanhada da demonstração do atendimento de todos os requisitos exigidos, é insuficiente para a constituição do fato ilícito.

6. Ausente o ato ilícito, não se configura o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. A ocorrência de transtornos no curso das tratativas, sem a prática de conduta antijurídica imputável à administradora, não autoriza a condenação por danos morais.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 13% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 11).

Tese de julgamento:
“A recusa de liberação de carta de crédito em consórcio motivada por irregularidade cadastral da empresa revendedora indicada pelo consorciado não configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, quando não demonstrado pelo consorciado o cumprimento integral das exigências contratuais e normativas para a liberação do crédito.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007594-93.2020.8.05.0039
, em que figuram como apelante JOILSON LIMA DOS SANTOS e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO PARCIALMENTE PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator